Tribunal: TJPA
Processo: 0010975-24.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010975-24.2019.8.14.0043

APELANTE: FELIPE SANTOS PAIVA

ADVOGADO DATIVO: RICARDO RAMILEY COSTA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE –

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 ou desclassificar a conduta para o uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito. Precedente colacionado;

02)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
Inviável a redução da pena-base, fixada pelo juízo singular em 07 (sete) anos de reclusão, pois está em consonância com o disposto no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06 e Súmula 23, do TJPA;
03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – DESCABIMENTO –

Não restam preenchidos os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da lei de drogas, pois de acordo com a certidão de antecedentes criminais do apelante, consta uma condenação pelo crime de roubo majorado, transitada em julgado, na Comarca de Portel, o que denota que o apelante não é primário, de bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício. Precedentes colacionados;
04)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE –

Incabível a substituição pretendida, eis que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do CP;

05) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
Quanto ao pedido de revogação da prisão do apelante, observa-se que a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade.
06)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

FELIPE SANTOS PAIVA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Portel.

Consta na denúncia que no dia 18/11/2019, por volta de 13h30min, na rua Padre Antônio Vieira, em frente ao prédio da empresa Aurora, município de Portel, o acusado Felipe Santos Paiva, vulgo “Felipinho”, foi preso em flagrante delito, guardando 12 (doze) petecas de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da peça acusatória, que uma equipe da polícia civil havia recebido várias ligações anônimas e informações de que o acusado, conhecido como “Felipinho”, ou “Filho da Galiota”, estava traficando entorpecentes na sua própria residência, pois, muitos usuários estariam se deslocando até o local para comprar drogas.

De acordo com o Ministério Público, os policiais saíram em diligência até o local e, quando chegaram, avistaram “Felipinho”, que por sua vez ao constatar a presença da polícia, resolveu trancar a porta da casa. Diante disso, os policiais resolveram adentrar no imóvel pelos fundos e durante a revista encontraram doze petecas de “maconha”, prontas para serem comercializadas. Na ocasião, o acusado foi encontrado em cima do telhado tentando fugir, mas foi interceptado pelos agentes públicos de segurança.

Preso, foi encaminhado a autoridade policial, sendo autuado e posteriormente denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e, condenou

Felipe Santos Paiva, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

à pena de 07 (sete) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado, vez que trata-se de condenado reincidente e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insufiência probatória ou que seja a conduta tida como criminosa, desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme previsão legal do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, roga pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, pois alega que o juízo sentenciante não apresentou fundamentos idôneos ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

Requer o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Pleiteia pela substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Por fim, pugna pela revogação de sua custódia cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Inicialmente, o apelante postula por sua absolvição, alegando que as provas acostas aos autos são insuficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas ou que a conduta tida como criminosa seja desclassificada para o delito de uso de drogas,
ex vi
do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito está plenamente demonstrada,

através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9881081),

bem como através dos Laudos de Constatação Provisória (ID 9881081)

e Toxicológico Definitivo de ID 9881094.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares

Reginaldo Silva de Freitas e José Augusto Corrêa de Souza.

Primeiro, em sede policial, o SGT/PM Reginaldo Silva Freitas, declarou, sobre os fatos ocorridos no município de Portel em 18/11/2019,
verbis: “Que o declarante é 1° Sargento da Policia Militar lotado em Portel e assim sendo, entre 13h e 14h desse dia 18/11/2019, se encontrava de serviço, fazendo ronda pelo centro da cidade junto com o CB/PM Augusto e SDs Modesto e Rocha, quando recebeu um telefonema através do TELEFONE INTERATIVO DE POLÍCIA MILITAR EM PORTEL, (91) 98087-4690, onde uma pessoa do sexo masculino, que disse ser morador da Rua Padre Antônio Vieira, nesta cidade, mas que não quis se identificar,
denunciou o nacional conhecido por “FELIPINHO”, filho de um tal de “GALIOTA”, morador da Rua Padre Antônio Vieira, em frente ao prédio da emprese Aurora, estava comercializando drogas na casa dele, e sabia disso porque via quando os usuários iam até a casa do mesmo, batiam na porta e eram atendidos pelo traficante
;
Que, após o término da ligação o declarante falou aos seus subordinados, sobre a denúncia e foram averiguar, chegando na frente da casa de “FELIPINHO”, bateram palmas e “FELIPINHO”, abriu uma janela lateral e espiou em cima do muro, e ao perceber que se tratava da polícia, o mesmo fechou a janela
;
Que uma equipe entrou pelos fundos da casa e encontrou a porta aberta, logo adentraram e revistaram a casa, encontrando, dentro do quarto, um saco plástico com 12 petecas de “maconha”, prontas para serem comercializadas
;
Que “FELIPINHO”, foi localizado em cima do telhado, já em fuga e nesse momento deu voz de prisão ao mesmo e ordenou que ele descesse dali, momento em que ele desceu ligeiramente e correu, varando um cercado de madeiras, ainda assim foi alcançado e detido, posteriormente conduzido ate a presença da autoridade policial, para os procedimentos legais; Que o depoente acrescenta que já havia recebido outras denúncias de que FELIPINHO estava traficando, e mais, o mesmo já foi preso nesta cidade por prática do crime de ROUBO QUALIFICADO
”.

Em resumo e corroborando as declarações prestadas perante a polícia judiciária, o CB/PM
José Augusto Corrêa de Souza
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou em juízo,
verbis: “
Que se recorda dos fatos
; “
Que o acusado presente em audiência, já é conhecido no município de Portel em razão da prática de outros crimes
; Que o acusado e outros elementos, tentaram um dia antes roubar um casal, tendo as vítimas apresentado muitos machucados em razão de tal crime;
Que no dia seguinte a polícia militar fez incursões na residência do acusado, que, por sua vez, tentou fugir através dos telhados de casas vizinhas, tendo o acusado se escondido em uma caixa d’agua; Que feitas incursões na residência do acusado foram encontradas pelo depoente, dentro de um guarda roupa, no interior de uma gaveta, as substâncias entorpecentes; Que o acusado quebrou mais de seis telhados de casa em casa, fugindo do cerco policial por cima das residências
”.

Assim, diante do quadro fático que se apresenta e sem mais delongas, entendo que não restam dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao crime de tráfico de drogas, pois comprovada nos autos a materialidade do delito,

com a apreensão de 12 (doze) trouxinhas de “maconha”, prontas para comércio e consumo, bem como a sua autoria, pois, como visto, o apelante foi flagrado pela polícia militar mantendo em depósito substância entorpecente, sem autorização ou determinação legal ou em desacordo com a legislação em vigor.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória ou desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

02.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Postula o apelante, pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando que o juízo
a quo
não apresentou fundamentos idôneos ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP e, o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Pois bem. Examinando os fundamentos apresentados pelo magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, entendo que tal alegação não merece prosperar.

In casu
, a pena-base foi fixada no patamar de
07 (sete)
anos de reclusão

e mais
700 (setecentos)
dias-multa, tendo o juízo
a quo
, apresentado os seguintes fundamentos, para impor a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no art. 59, do CP, c/c art. 42, da lei de drogas,
verbis:

“A culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie
;
Antecedentes: registra antecedentes criminais, consoante certidão de fls. 59 e 59-v
; Conduta Social e Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e a personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente; Circunstâncias do crime; não há o que valorar; consequências do crime: não há o que valorar; comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima para este delito. Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP, as seguintes circunstâncias:
Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga apreendida (maconha), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor
”
.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois após o magistrado ao negativar, corretamente, os antecedentes criminais do apelante, pois, de fato, ele possui sentença condenatória transitada em julgado, além de responder por outros delitos como homicídio e tráfico de drogas, bem como em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, conforme estabelecido pelo artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixou-lhe a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

De igual maneira, não há como reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado, por não restarem preenchidos os requisitos inseridos no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante (ID 9881089), consta o procedimento n°. 0001485-80.2016.8.14.0043, transitado em julgado, na Comarca de Portel, cuja natureza do fato, dispõe acerca da prática do crime de roubo majorado, o que denota que o apelante não é primário, de bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.

Ademais, neste ponto, o juízo
a quo,
já havia apresentado no decorrer da sentença condenatória, fundamentos adequados ao negar a aplicação da minorante requerida pela defesa, afirmando
(ID 9881096).

“O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33 da Lei n.° 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa e não ostentar nenhuma condenação.

O réu não primário, ostentando condenação conforme certidão de antecedentes à fl. 59 e 59v, o que já seria suficiente para afastar a minorante.

Como se não bastasse, ressalto que o réu já era conhecido da polícia civil e militar pela prática de crimes, o que foi confirmado em juízo pelo próprio réu que já foi preso e condenado pelo crime de roubo, bem como responde a outros delitos, inclusive por tráfico de drogas, conforme anotação da certidão criminal de fl.59 e 59v, o que também, rechaça, por si só, a aplicação da figura do privilégio, vez que revela a dedicação a atividades criminosas”.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSÍVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.
Na hipótese, restou comprovado que a apelante se dedica à atividade criminosa, de modo que não atendidos os requisitos da benesse.
II - Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da condenação à pena privativa de liberdade entre 4 e 8 anos de reclusão e a gravidade do delito no caso concreto. III - Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reprimenda fixada extrapola o limite de 04 anos. IV – Recurso conhecido e desprovido, com o parecer. (TJMS - APR: 00005195920198120014 Maracaju, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento:
05/09/2023
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
13/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFIRMAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NA NORMA QUALIFICADORA DO CRIME DE TRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - Comprovadas a materialidade e autoria com suficiência do arcabouço probatório, inviável é a absolvição da ré pelo crime de tráfico de drogas; - A pena aplicada não merece reparos, eis que a dosimetria obedeceu aos critérios dos arts. 59, do CPB, e 42, da Lei de Drogas; -
A dedicação a atividades criminosas serve como motivação suficiente para justificar o afastamento da redução específica prevista no § 4º, do artigo 33, tendo em vista que a acusada já respondia a outro processo criminal por tráfico de entorpecentes.
Precedentes do STJ; - Não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJAM - APR: 00000472520158046900 São Gabriel da Cachoeira, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento:
14/09/2023
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
14/09/2023
).

03. PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

Por fim, requer a substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito e ainda que prisão cautelar seja revogada com a expedição do competente alvará de soltura.

Quanto a substituição almejada pela defesa, verifica-se que à pena imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, neste caso, foi definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência criminosa, não sendo preenchido, portanto, as regras dispostas no art. 44, do CP.

No que diz respeito ao pedido de revogação da custódia cautelar
, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça. Nesse sentido:

E
MENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/11/2023